Tribunal: TJSP
Processo: 2036873-96.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique o acolhimento dos presentes embargos declaratórios. Recurso que objetiva a modificação do julgado. Impropriedade.

Embargos rejeitados.